Tribunal: TJDFT
Processo: 0753227-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, MANTENDO O LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSENTE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A decisão sobre guarda dos filhos deve observar os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, à luz do art. 227 da Constituição Federal, e exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso, a fim de averiguar se o guardião está prestando a devida assistência moral, educacional e material.
2. Não constatado, em juízo de cognição sumária, que a fixação da guarda unilateral postulada pela genitora se adequa ao melhor interesse de seu filho – que mora na companhia de seu pai desde o nascimento, no lar onde convive com seus irmãos e tem atendidas suas necessidades básicas –, revela-se correta a decisão que, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, manteve o lar paterno como referencial e fixou o regime de convivência entre a mãe e a criança.
3. Em que pese a relevância das informações a respeito do intenso conflito existente entre as partes, não há qualquer elemento que deponha contra a conduta do réu/agravado no exercício da função paterna. Assim, ausente mínimo suporte probatório que demonstre, de plano, a existência de prejuízos ou riscos à criança caso mantidos a guarda compartilhada entre seus pais e o lar do seu genitor como referência, não se justifica a reforma da decisão agravada, resguardando-se a análise aprofundada das peculiaridades do caso após ampla dilação probatória.
4. Consequentemente, o pedido para fixação de alimentos provisionais em favor da criança está prejudicado, já que o requerido/agravado é o guardião de fato e, dessa forma, presta alimentos in natura ao filho. Também está prejudicada a análise do pleito para fixação de pensão alimentícia provisória à autora/agravante em razão da dissolução da sociedade conjugal com o réu/agravado, pois foi apresentada emenda à petição inicial retirando da ação a cumulação dos pedidos de divórcio, guarda, regulamentação de visitas e alimentos, restando apenas a pretensão à guarda unilateral.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.